Tribunal: STF
Processo: STP 1043
Classe: STP
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-11
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Direito Constitucional e Administrativo. Suspensão de tutela provisória. Procedimento cirúrgico. Improcedência do pedido.



I. Caso em exame



1. Pedido de suspensão de tutela provisória que tem por objeto decisão que determinou ao Município requerente que viabilizasse procedimento cirúrgico a paciente, em solidariedade com o Estado de São Paulo.



II. Questão em discussão



2.  Discute-se a presença dos requisitos que autorizam a concessão de medida de contracautela.



III. Razões de decidir



3. Não há relevante desproporção entre o valor da obrigação imposta e a capacidade econômica do Município. Em tais condições, parece razoável supor que o comprometimento das finanças públicas ou da ordem administrativa não seja grave o suficiente para justificar a excepcional intervenção da Presidência do Supremo Tribunal Federal.



4. As teses jurídicas invocadas para afastar a responsabilidade do Município devem ser examinadas nas vias processuais próprias. O pedido de suspensão não tem natureza jurídica de recurso, razão pela qual não se opera o efeito devolutivo que permite a reforma da decisão impugnada.



IV. Dispositivo



5. Pedido que se julga improcedente.



_________



Atos normativos citados: Constituição Federal, arts. 5º; 6º; 196; e 198; Lei nº 8.437/1992, art. 4º.



Jurisprudência citada: STP 873 (2022), Rel. Min. Luiz Fux. 



    1. Trata-se de pedido de suspensão de tutela provisória, com requerimento de medida liminar, ajuizado pelo Município de Ferraz de Vasconcelos para impugnar acórdão em que a 3ª Turma Recursal de Fazenda Pública do Tribunal de Justiça local confirmou, em sede de agravo de instrumento, tutela de urgência deferida, para determinar ao ente municipal e ao Estado de São Paulo a viabilização de cirurgia para a correção de desvio de septo obstrutivo e hipertrofia dos cornetos nasais em paciente.  



    2. Na origem, Luciano Chicarelli ajuizou ação ordinária em face do Município de Ferraz de Vasconcelos e do Estado de São Paulo, requerendo a realização da cirurgia em questão. O Juiz da Vara do Juizado Especial da Comarca de Ferraz de Vasconcelos deferiu a tutela de urgência, para determinar aos requeridos que procedessem “à avaliação cirúrgica e posterior cirurgia para correção da enfermidade do autor, no prazo de 30 dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada a 30 dias”. O subsequente agravo de instrumento foi distribuído à 3ª Turma Recursal de Fazenda Pública do Tribunal de Justiça de São Paulo, que negou provimento ao recurso, mantendo a liminar deferida. 



    3. Essa decisão constitui o objeto do presente pedido de suspensão de tutela provisória. O Município indica que há risco de grave lesão à saúde e à economia públicas. Argumenta que, ao impor a obrigação de forma solidária ao ente municipal, a decisão impugnada não observou a tese fixada por esta Corte no Tema 793 da repercussão geral. Salienta que, como o procedimento ultrapassa a atenção básica, a competência é do Estado de São Paulo. Aponta que a determinação pode acarretar-lhe graves danos financeiros, uma vez que não tem saúde financeira nem recursos físicos para cumprir a ordem judicial.



    4. Insurge-se quanto (i) ao prazo fixado para o cumprimento da determinação judicial; e (ii) à multa diária pela inobservância desse prazo. Pede a suspensão dos efeitos da decisão impugnada, com o imediato redirecionamento da obrigação às redes de saúde federal e estadual; ou, subsidiariamente, a majoração do prazo e a redução da astreintes. 



    5. A parte beneficiária da decisão impugnada apresentou contestação. Alega que o pedido de suspensão está sendo utilizado para substituir recurso. Argumenta que um município do porte do requerente - localizado na Grande São Paulo e com população em torno de 200.000 habitantes - tem condições de arcar com o custo da cirurgia. Aponta o descompromisso do Município com os direitos fundamentais, tendo em vista que o paciente aguarda a realização do referido procedimento cirúrgico desde 2018. Defende que o Tema 793 da repercussão geral “determina responsabilidade solidária dos entes federativos nas demandas prestacionais na área da saúde e inclusive, se necessário, com o devido ressarcimento financeiro de quem suportou o ônus”.



    6. A Procuradoria-Geral da República se manifestou pelo deferimento do pedido, em parecer que recebeu a seguinte ementa:  



    Pedido de suspensão de liminar. Direito constitucional. Saúde. Determinação ao Município para o custeio de tratamento cirúrgico a paciente. Risco de grave lesão à saúde pública. Parecer pelo deferimento do pedido.



    7. É o relatório. Decido.  



    8. A suspensão de tutela provisória constitui meio autônomo de impugnação de decisões judiciais disciplinado pelo art. 4º da Lei nº 8.437/1992, nos seguintes termos:  



    Art. 4° Compete ao presidente do tribunal, ao qual couber o conhecimento do respectivo recurso, suspender, em despacho fundamentado, a execução da liminar nas ações movidas contra o Poder Público ou seus agentes, a requerimento do Ministério Público ou da pessoa jurídica de direito público interessada, em caso de manifesto interesse público ou de flagrante ilegitimidade, e para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas.  



    9. De início, verifico que há obstáculo processual ao conhecimento da ação quanto aos pedidos de majoração do prazo e redução da astreintes. A apreciação desses pedidos demandaria a análise de normas infraconstitucionais e o reexame do conjunto fático-probatório. Em tais condições, diante da ausência de violação direta à Constituição, o Supremo Tribunal Federal não dispõe de competência para apreciar o pedido de suspensão de tutela provisória. 



    10. O pedido de contracautela subsiste com relação à alegada violação aos critérios de repartição de competências no âmbito do Sistema Único de Saúde. Quanto a esse ponto, estão presentes os requisitos processuais necessários ao conhecimento da ação. O Supremo Tribunal Federal é competente para apreciar o pedido, já que lhe caberá conhecer de eventual recurso extraordinário que impugne a decisão proferida pela Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que ora se busca suspender. A discussão envolve matéria de índole constitucional, relativa ao direito fundamental à saúde, previsto nos arts. 5º, 6º, 196 e 198 da Constituição. Além disso, a decisão impugnada foi proferida em ação ajuizada em face da pessoa jurídica de direito público interessada, que também dirigiu o pedido de suspensão à Presidência desta Corte.  



    11. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a concessão de medida de contracautela ostenta caráter de absoluta excepcionalidade. Assim, a suspensão da decisão somente se justifica nos casos em que efetivamente demonstrado pela parte interessada risco de “grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas”. Veja-se, a título de exemplo: STP 914 AgR, Relª. Minª. Rosa Weber (Presidente), j. em 03.05.2023; SL 1.547 AgR, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), j. em 29.08.2022; SL 836 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski (Presidente), j. em 22.10.2015.  



    12. No caso em exame, a decisão impugnada determinou a viabilização de cirurgia para a correção de desvio de septo obstrutivo e hipertrofia dos cornetos nasais em paciente. 



    13. Não identifico risco de grave lesão à ordem ou à economia públicas que justifique o deferimento da medida contracautela. Embora não informado o custo do procedimento cirúrgico, verifiquei que o valor da causa, na origem, é inferior a 60 salários mínimos e, por isso, a demanda se desenvolve no âmbito do Juizado Especial, por delegação da competência federal (cf. sítio eletrônico do TJSP). Pode-se dizer, portanto, que não há relevante desproporção entre o valor da obrigação imposta e a capacidade econômica do Município, cujo orçamento anual para a saúde foi aprovado em cerca de 96 milhões de reais, conforme a lei orçamentária anual (Lei nº 3.540/2023) divulgada no seu sítio eletrônico. Além disso, a obrigação foi imputada de forma solidária ao Estado de São Paulo, de modo que pode haver compartilhamento dos ônus com a realização da cirurgia. Em tais condições, parece razoável supor que o comprometimento das finanças públicas ou da ordem administrativa não seja grave o suficiente para justificar a excepcional intervenção da Presidência do Supremo Tribunal Federal.



    14. As teses jurídicas invocadas para afastar a responsabilidade do Município pela realização do procedimento devem ser examinadas nas vias processuais próprias. O pedido de suspensão não tem natureza jurídica de recurso, razão pela qual não se opera o efeito devolutivo que permite a reforma da decisão impugnada. Em tal via processual, o mérito da causa principal deve ser analisado sem grande aprofundamento, apenas na medida estritamente necessária para verificar a possível lesão à saúde, à segurança ou à economia pública (SS 1.272 AgR, Rel. Min. Carlos Velloso, j. em 18.5.2001). 



    15. Em sentido análogo ao ora decidido, veja-se a decisão monocrática proferida na STP 873 (Rel. Min. Min. Luiz Fux, Presidente, j. em 03.05.2022), da qual extraio o seguinte trecho:



    “In casu, o pedido de suspensão se volta contra decisão monocrática proferida por Turma Recursal do Estado de Minas Gerais em agravo de instrumento, em virtude da qual foi mantida determinação ao ente público requerente de custeio de procedimento cirúrgico. Haja vista a natureza da controvérsia da causa de origem, relativa à repartição de competências constitucionais entre os entes federativos, verifico o cabimento em tese do presente incidente perante este Supremo Tribunal Federal.



    Nada obstante, não se verifica no caso concreto potencial lesão de natureza grave ao interesse público a ensejar a concessão da medida pleiteada. Com efeito, dos elementos constantes nos autos não se vislumbra a existência de plausibilidade na argumentação do Município autor de que o imediato cumprimento da decisão impugnada seria capaz de, por si só, gerar risco à prestação dos serviços públicos municipais de saúde ou desorganização administrativa e financeira no âmbito da Administração Municipal, haja vista que o valor da prestação não se revela excessivamente elevado proporcionalmente à capacidade econômica do Município”. (grifos acrescentados)



    16. Ante o exposto, julgo improcedente o pedido.  



    Publique-se.



Brasília, 11 de outubro de 2024.



Ministro Luís Roberto Barroso



Presidente